Tribunal: TJPA
Processo: 0136782-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136782-95.2015.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA (GRUPO LEAL MOREIRA)

APELADO: ANDRE LUIZ SCHWINGEL FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0136782-95.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E

VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA – OAB/PA 28.520

APELADO: ANDRÉ LUIZ SCHWINGEK FILHO

ADVOGADO:

BRUNO CARDOSO DAS NEVES – OAB/PA 20.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Imperial Incorporadora Ltda contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes fixados em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, desde abril de 2015 até a data do "habite-se" (21/12/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de dano presumido em caso de atraso na entrega do imóvel; (ii) a base de cálculo dos lucros cessantes, se sobre o valor atualizado do contrato ou o valor pago pelo comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual enseja o dever de indenizar por lucros cessantes, os quais são presumidos, dispensando-se a prova de prejuízo material efetivo.

4.

A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor atualizado do imóvel, e não o valor pago, em razão de refletir o potencial de rendimento com locação.

5.

A inexistência de conduta ilícita e o direito de retenção alegados pela parte apelante não se sustentam, pois a mora na entrega foi incontroversa, sem demonstração de causas excludentes de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel presume a existência de lucros cessantes, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.

2.

Os lucros cessantes, em caso de atraso na entrega de imóvel, devem ser calculados com base no valor atualizado do imóvel, e não sobre o valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 389, 402 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0814327-90.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0082625-75.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0136782-95.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E

VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA – OAB/PA 28.520

APELADO: ANDRÉ LUIZ SCHWINGEK FILHO

ADVOGADO:

BRUNO CARDOSO DAS NEVES – OAB/PA 20.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

a)

condená-la em lucros cessantes, os quais

fixados em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, desde abril/2015 – última data de entrega prevista no aditivo contratual celebrando entre as partes – até 21.12.2015, data do habite-se, compreendendo atualização monetária a partir de cada vencimento(INPC) e juros de mora de 1% a partir da citação. Valor a ser apurado em liquidação de sentença e

b)

Confirmar a tutela antecipada a fim de que a entrega das chaves seja condicionada ao regular pagamento do saldo devedor ora financiado, estando o Apelado ciente que o inadimplemento enseja futura rescisão pactual.

Ainda julgando improcedente o pedido indenizatório por danos morais

dada a audiência de comprovação necessária.( PJe ID 15624692,páginas 1-17).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- inexistência do dever de indenizar por lucros cessantes por ausência de prova do efetivo prejuízo material;

-
se

havidos os lucros cessantes, que sejam fixados em 0,5% sobre o valor pago

e não sobre o valor corrigido do imóvel e

-direito de cobrança quanto aos valores de retenção em razão de expressa previsão contratual

e da inexistência de conduta ilícita.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

15624693 – páginas 1-12).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 15624694, páginas 7-14).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0136782-95.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E

VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA – OAB/PA 28.520

APELADO: ANDRÉ LUIZ SCHWINGEK FILHO

ADVOGADO:

BRUNO CARDOSO DAS NEVES – OAB/PA 20.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Às
proposições de mérito.

Lucros Cessantes e Base de Cálculo

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPORTADOS PELA RÉ, VISTO QUE A AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
.

1.

Da detida análise dos autos, verifico que o objeto dos recursos interpostos se confunde, razão por que foram analisados conjuntamente.

2.

No caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato. Assim sendo, acerca da fixação de lucros cessantes, impõe-se o reconhecimento da mora da construtora quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos aluguéis a título de lucros cessantes como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

3.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel,
in casu
, verifico que o valor arbitrado pelo juiz no percentual de 0,5% (meio por cento) se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

4.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus à integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel.

5.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

6.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.

7.

Por fim, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.

8.

Recursos
CONHECIDOS, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GUAMÁ ENGENHARIA LTDA) E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA (TAYNARA CASTRO DA SILVA),
para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814327-90.2018.8.14.0301 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª
Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024
) Destaquei.

Atraso na entrega de obra presume os lucros cessantes que devem ser fixados no valor de 0,5%(zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel cujo precedente acompanhado dada a excelência do raciocínio jurídico nele estipulado.

Outro precedente da 2ª Turma de Direito Privado de autoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

PROCESSUAL CIVIL –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA –
LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido
.

2-

Apelantes afirmam que não deram causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4-

Recursos das requeridas conhecidos e providos em parte, apenas para fixar os lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel ao mês.
Sentença mantida em seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0082625-75.2015.8.14.0301 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024
) O negrito é meu.

Sob olhar ao caso concreto, vejo que o quadro acerca do atraso na entrega do empreendimento Edifício Torre Vitta Home é incontestável, cuja demora é reconhecida por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA,
in verbis
:

O atraso da entrega do empreendimento, por si, não implica, portanto, em condenação de indenização por lucros cessantes.( PJe ID 15624693, página 5)

Que se ateve, unicamente, a debater a qualidade presumida dos lucros cessantes, que entende por exigir a necessária comprovação.

Compreensão que destoa dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado, eis que os lucros cessantes presumidos estão associados

ao atraso na entrega do imóvel pactuado, que efetivamente reconhecido.

Premissa rejeitada, portanto.

Ilicitude Inexistente e Direito de Retenção

O argumento apresentado é equivocado, eis que os levantes apontados afastariam a condenação acaso
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
tivesse conseguido impor as causas excludentes de responsabilidade.

Assim inocorreu, impondo para muito longe a premissa apresentada por falha argumentativa a não dispensar maiores digressões.

Meu posicionamento, então, é para conhecer e negar provimento

ao Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo-se intacta

a objurgada em seu demais termos dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes do TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025